Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-25.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. ACIDENTE NO TRAJETO PARA A RESIDÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente carece de interesse recursal, quando requer reforma da sentença a respeito de questão sobre a qual não sucumbiu. No ponto em particular, buscou a reforma do julgado, para que fosse reconhecida a prescrição, quando a sentença já reconheceu o lapso prescricional em seu favor nos mesmos moldes pretendidos. Apelação não conhecida nessa parte.

2. O auxílio-doença acidentário é um benefício previdenciário, concedido ao segurado que sofreu acidente de trabalho que impossibilita seu retorno à atividade produtiva.

3. Conforme o artigo 21, IV, "d", da Lei 8.213/91, equipara-se a acidente de trabalho, o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

4. Constatada pela prova pericial, que o acidente automobilístico implicou na impossibilidade de retorno ao labor, restaram preenchidos os requisitos legais para o recebimento da vantagem.

5. O termo inicial do benefício não é fixado a partir do laudo, “porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou” (STJ, AgRg no AREsp 760.911).

6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.